Tribunal: TJMT
Processo: 1041622-88.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041622-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JOÃO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ARYANE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 049.277.111-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MATHEUS VICTOR PEREIRA - CPF: 082.949.201-18 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Matheus Victor Pereira, contra ato do Juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, que converteu em prisão preventiva o flagrante lavrado pela prática do crime previsto no art. 155 do CP.

2.
A liminar foi deferida em sede de plantão, com expedição de alvará de soltura mediante aplicação de medidas cautelares diversas. O mérito, contudo, retornou à relatoria para reexame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

Duas questões se apresentam:

(i) saber se houve ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, por suposta atuação de ofício do Juízo, contrariando o art. 311 do CPP e a Súmula 676 do STJ;

(
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, à luz dos
arts
. 312 e 313 do CPP, diante da reiteração delitiva, do descumprimento de medidas cautelares e da existência de executivo penal em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conversão da prisão em flagrante foi precedida de representação formal da autoridade policial, instruída com análise detalhada da conduta, dos antecedentes e da necessidade da segregação cautelar, o que afasta a alegação de decretação de ofício vedada pela Súmula 676 do STJ.

5. A divergência de entendimento entre os órgãos fracionários do STJ não retira a legitimidade da decisão, sendo válida a interpretação segundo a qual a representação policial é provocação legítima e suficiente, ainda que o Ministério Público tenha se manifestado pela liberdade provisória com medidas alternativas.

6. A decisão de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, apontando risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, evidenciado pela reincidência delitiva, pelo descumprimento de cautelares anteriormente impostas e pela existência de condenação penal não executada.

7. A habitualidade criminosa, somada à insuficiência de medidas alternativas e à proximidade temporal entre os delitos, justifica a custódia como única medida apta a garantir a ordem pública, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

8. A alegação de insignificância do valor furtado e a restituição dos bens à vítima não afastam a necessidade da prisão preventiva diante da reiteração delitiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem denegada. Reconsiderada a liminar anteriormente concedida, com restabelecimento da prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento:

"1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando precedida de representação formal da autoridade policial, não configura atuação de ofício vedada pelo art. 311 do CPP e pela Súmula 676 do STJ.

2. A reiteração delitiva, o descumprimento de medidas cautelares e a existência de executivo penal ativo demonstram risco concreto à ordem pública, justificando a segregação cautelar, quando inadequadas as alternativas previstas no art. 319 do CPP."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 311, 312, 313, 282,

§6º, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 900.602/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
23/05/2024; STF, HC 235.400/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 22/11/2023; STJ, REsp 1977202/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado do TJDFT),
DJe
18/03/2022

R E L A T Ó R I O

N

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

1041622-88.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MATHEUS VICTOR PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado pel
a

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

em favor
de
Matheus Victor Pereira
, visando cessar o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, imposto pelo
Juízo

da
6ª Vara Criminal de Cuiabá
-
MT
, nos autos da prisão em flagrante nº

1023105-06.2025.8.11.0042
.

O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante
no dia 1
8
/1
1
/2025
, sob a suspeita da prática do crime previsto
no
artigo
155 do Código Penal
, tendo sua prisão convertida em prisão preventiva
durante a audiência de custódia
no dia
1
9
/1
1
/2025
, sob o fundamento de
garantia da ordem pública
, ante a possibilidade de
reiteração
delitiva
e para
assegurar a aplicação da lei penal
, diante do descumprimento da medida cautelar anteriormente concedid
o
.

A defesa sustenta a
ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício
, em violação ao art. 311 do Código de Processo Penal,
onde o
Ministério Público, em audiência de custódia, requereu liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica.

Aduz que
a conversão de ofício contraria a Súmula 676 do STJ
, que vedam a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem prévia manifestação dos legitimados. Ressalta a insignificância do valor do objeto furtado, a restituição integral dos produtos à vítima, e a ausência de demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo as medidas cautelares do art. 319 do CPP suficientes para a tutela cautelar.

Prequestiona

a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

O pleito liminar foi
deferido
(I
d.
330579867
) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (I
d.

332569882
).

O parecer, da lavra do Dr.
Mauro Benedito Pouso Curvo
, Procurador de Justiça, é pel
o
conhecimento
e
denegação
da ordem
(I
d.

334757894
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário: Habeas Corpus – Furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) – Prisão preventiva convertida a partir de flagrante regularmente homologado – Existência de representação formal da autoridade policial – Inocorrência de atuação de ofício – Pedido ministerial por cautelares alternativas que não vincula o magistrado – Inteligência dos
arts
. 311, 312, 313 e 315 do CPP – Alegação defensiva de ausência de fundamentação concreta – Improcedência – Decisão lastreada em elementos objetivos: reiteração delitiva, descumprimento prévio de medidas cautelares, histórico criminal relevante e executivo de pena ativo – Demonstração do periculum
libertatis
e insuficiência das medidas alternativas – Fundamentação individualizada e contemporânea – Precedentes do STF, STJ e TJMT – Ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia – Parecer pela denegação da ordem
”

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a conversão teria sido decretada de ofício, em violação ao art. 311 do Código de Processo Penal, e que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal.

O pedido liminar foi
deferido em sede de plantão judiciário
pela Desembargadora Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, em 20/11/2025, tendo sido revogada a prisão preventiva e determinada a expedição de alvará de soltura, com substituição por medidas cautelares diversas.

Vindo os autos à minha relatoria para análise definitiva do mérito,
divirjo, com a devida vênia, da decisão liminar proferida
.

No que se refere às ilegalidades mencionadas pela impetrante, entendo que não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta estreita via do
habeas corpus, motivo pelo qual
reconsidero a liminar anteriormente concedida
e passo a fundamentar.

Ressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 1
8
/1
1
/2025, em razão da suposta prática do crime previsto no
artigo 155 do Código Penal
.

Durante a audiência de custódia, o Juízo
da 6ª Vara Criminal de Cuiabá-MT
homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente
possui em andamento as ações penais (n°

1001932-23.2025.8.11.0042
), (n°
1016765-17.2023.8.11.0042
) e o Executivo de pena (n°

2005744-56.2025.8.11.0042
).

Sustenta, ainda a magistrada
assegurar a aplicação da lei penal visto que, ao ser preso em flagrante nos autos (ação penal n°

1001932-23.2025.8.11.0042
) foi revogada a prisão preventiva sendo lhe fixadas as seguintes medidas cautelares
que foram
deliberadamente descumpridas
:

I – Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades; II – Proibição de ausentar-se da Comarca por tempo superior a sete (7) dias; III – Proibição de envolvimento com outras infrações penais; III - Monitoramento eletrônico
, entretanto não foram suficientes para inibir a prática de outros crimes

Eis o teor da decisão,
verbis
:

“(...)
Em consulta ao sistema SEC e PJE, constata-se que o flagrado registra extensa folha de antecedentes criminais pretérito, e possui em andamento os seguintes procedimentos: 01) Ação Penal/FURTO – 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT – autos nº 1001932-23.2025.8.11.0042 – distribuída em 31.01.2025; 02) Ação Penal/ROUBO MAJORADO – 4ª Vara Criminal de Cuiabá – autos nº 1014163-82.2025.8.11.0042 – distribuído em 23.07.2025; 03) Ação Penal/AMEAÇA – 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá – distribuída em 16.06.2023; 04) Ação Penal/FURTO – 6ª Vara Criminal de Cuiabá – autos nº 1016765-17.2023.8.11.0042 – distribuída em 29.09.2023; 05) Ação Penal/FURTO – 8ª Vara Criminal de Cuiabá – autos nº 1021251- 11.2024.8.11.0042– distribuída em 04.11.2024; 06) EXECUTIVO DE PENA – ROUBO MAJORADO – autos nº 2005744-56.2025.8.11.0042/2ª Vara Criminal de Cuiabá – distribuído em 11.11.2025 – condenação de 05 anos, 04 meses e 10 dias-multa/REGIME SEMIABERTO, logo, o presente fato não trata-se de situação isolada na vida da pessoa flagrada. Pois bem. Apesar se se tratar de crime sem o emprego de grave ameaça ou violência, o certo é que a prisão deve ser decretada tendo em vista a ineficácia
de medidas cautelares anteriormente aplicadas, a reiteração da conduta criminosa, condenação criminal ativa e a ausência aos atos processuais capaz de prejudicar a instrução do processo e a eventual aplicação da lei penal. No caso, o custodiado nos autos da Ação Penal nº 1001932-23.2025.8.11.0042 – 6ª Vara Criminal de Cuiabá teve a prisão preventiva revogado nestes autos na data de
06.06.2025, sendo-lhe fixadas as seguintes medidas cautelares
: I – Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades; II – Proibição de ausentar-se da Comarca por tempo superior a sete (7) dias; III –
Proibição de envolvimento com outras infrações penais;
III - Monitoramento eletrônico. Sendo relevante destacar que o ora flagrado não cumpriu as medidas cautelares e em menos de 05 meses após ser posto em liberdade voltou a delinquir. Além disso, o flagrado possui executivo de pena ativo no qual foi condenado a pena de 05 anos, 04 meses e 10
diasmulta
/regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, contudo, friso que o flagrado ainda não fora intimado para iniciar o cumprimento da reprimenda imposta ao mesmo. Portanto, com base em
fatos concretos
é possível se apontar a reiteração de conduta criminosa, portanto, a prisão deve ser decretada como forma de garantia da ordem pública e para assegurar a eventual aplicação da lei penal, frisando ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão não foram suficientes para inibir a prática de outros crimes por parte da custodiada. Outrossim, da análise do contexto geral
evidencia
, portanto, que a liberdade provisória do autuado representaria inequívoco perigo à ordem pública, com concreto risco de reiteração delitiva, comprometendo, inclusive, a instrução processual e a aplicação da lei penal
(...)

Em
arremate, não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos: CONVERTO a prisão em flagrante do autuado MATHEUS VICTOR PEREIRA - CPF: 082.949.201-18 em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312, todos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual
revelam-se
insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem
pública.
(...)
”
(
Id.
330478389
- Pág.50/57)

Da Alegada Conversão de Ofício

A
Defensoria Pública
sustenta que a conversão da prisão em flagrante em preventiva teria violado a Súmula 676 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"Em razão da Lei 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter a prisão em flagrante em preventiva".

Alega, ainda, que o Ministério Público, em sede de audiência de custódia, manifestou-se pela concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual a conversão em prisão preventiva configuraria atuação de ofício do magistrado, em violação ao sistema acusatório estabelecido pela Lei 13.964/2019.

Reconheço que
esse entendimento encontra respaldo na corrente
majoritária da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do
AgRg
nos
EDcl
no RHC 196.080/MG (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/06/2024) reconheceu que:

" Com efeito, nos termos do art. 311 do CPP, 'Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial'. No caso, embora o representante ministerial tenha postulado a aplicação de outras cautelares mais brandas, o Juízo decretou a prisão preventiva, caracterizando uma atuação de ofício. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental improvido."

Para essa corrente
, a representação da autoridade policial no auto de prisão em flagrante não seria suficiente para legitimar a conversão em prisão preventiva quando, na audiência de custódia, o Ministério Público se manifesta expressamente pela aplicação de medidas cautelares diversas. O fundamento dessa interpretação reside na compreensão de que a Lei 13.964/2019
que
teria fortalecido o sistema acusatório, exigindo manifestação atual e específica do órgão acusador no momento da conversão, não bastando a representação policial originária.

Todavia, com a devida vênia aos eminentes julgadores que integram a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
entendo que, no caso concreto, não houve decretação de ofício
, pelos fundamentos que passo a expor, alinhando-me à orientação da Sexta Turma daquela Corte Superior e da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.

Primeiramente,
conforme
se extrai dos autos do Auto de Prisão em Flagrante, a
autoridade policial formalmente representou pela decretação da prisão preventiva
do paciente
(Id.

330478389
, Pág. 41/43)
, instruindo o pedido com narrativa detalhada dos fatos, análise do
s

antecedentes criminais,
demonstração da reiteração delitiva e expressa fundamentação quanto à insuficiência de medidas cautelares diversas.

O art. 311 do Código de Processo Penal, estabelece de forma clara e objetiva:
" Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,
a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente,

ou
por representação da autoridade policial
." (grifei)

A norma é expressa e inequívoca: a
representação da autoridade policial
constitui forma
válida, autônoma e suficiente
de provocação da jurisdição para fins de decretação da prisão preventiva.

A manifestação do Ministério Público em audiência de custódia, embora relevante e integrante do contraditório,
não vincula o magistrado quanto à escolha da medida cautelar adequada
, cabendo ao juiz, nos termos do art. 282 do CPP, avaliar qual a providência necessária e suficiente às circunstâncias do caso concreto,
desde que tenha sido regularmente provocado por um dos legitimados do art. 311
do CPP
.

Ao magistrado, uma vez provocado por qualquer dos legitimados previstos no art. 311 do CPP, compete avaliar, mediante livre convencimento motivado, qual medida cautelar
é adequada, necessária e proporcional
às circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.

Embora seja corrente minoritária no Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma do STJ e a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento consolidado no sentido de que,
havendo representação da autoridade policial pela prisão preventiva, não configura atuação de ofício a conversão do flagrante em preventiva, ainda que o Ministério Público tenha manifestado opinião diversa.

Vejamos:

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal:

"

(...) desde o início,
a autoridade policial, que é uma das legitimadas para tal postulação, representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados
, momento em que lhes imputou a suposta prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado, de associação criminosa e de corrupção de menor. Essas intercorrências, no entanto, são reveladoras de que
houve iniciativa legítima e oportuna por parte da autoridade policial
,
(...)
,
competente de modo que a prisão preventiva do paciente é compatível com a nova legislação de regência.

" (STF
,
HC 235.400/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Publicação em
22
/
11
/202
3
) (grifei)

E o Superior Tribunal de Justiça (Sexta Turma):

"
(...)
Esta Corte tem entendimento de que a manifestação do parquet pela aplicação de medidas alternativas diversas ao cárcere, permite ao juiz avaliar a pertinência das referidas cautelares e, nessa condição, impor a mais adequada e suficiente ao caso, inclusive a mais grave, qual seja, a prisão preventiva, sem se falar em prisão cautelar de ofício
." (STJ -
AgRg
no HC 900.602/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
23/05/2024) (grifei)

"

A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação
ex

officio
, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição.
" (
AgRg
no HC n. 764.022/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023) (grifei)

A divergência entre as Turmas do Superior Tribunal de Justiça
reflete, em essência, diferentes interpretações sobre o alcance da reforma introduzida pela Lei 13.964/2019.

Filio-me à corrente minoritária
porque entendo que o art. 311 do CPP, ao arrolar expressamente a 'representação da autoridade policial' entre os legitimados, não estabelece hierarquia ou preferência entre as formas de provocação da jurisdição.
A norma não condiciona
a validade da representação policial à concordância ou ratificação ministerial posterior.

O sistema acusatório visa impedir a iniciativa judicial
sem provocação
, mas não retira do magistrado a competência para
uma vez provocado por qualquer dos legitimados
, exercer o livre convencimento motivado quanto à medida cautelar adequada. Admitir que a manifestação ministerial em audiência de custódia
revogue ou invalide
a representação policial anteriormente formalizada seria criar requisito não previsto em lei e esvaziar a legitimidade autônoma conferida à autoridade policial pelo art. 311 do CPP.

Ademais
, a jurisprudência da Sexta Turma do STJ e da Primeira Turma do STF tem o mérito de preservar a
coerência sistemática
: se o juiz pode decretar prisão preventiva mediante representação policial em qualquer fase do inquérito (art. 311), seria incongruente negar-lhe essa possibilidade especificamente na audiência de custódia, momento em que há ainda mais elementos para fundamentar a decisão.

Portanto,
havendo representação formal da autoridade policial pela prisão preventiva (art. 311 do CPP), não há decretação de ofício.
A Súmula 676 do STJ veda a atuação sem provocação, o que não ocorreu no caso.

Ainda que superada a questão formal, registro que, mesmo sob a ótica da corrente majoritária, a manutenção da prisão preventiva se justificaria pela
superveniência de novos fatos
revelados na audiência de custódia e na decisão de conversão, notadamente
onde há
constatação de executivo de pena ativo não cumprido
,
o descumprimento documentado das medidas cautelares anteriormente impostas; e a reiteração delitiva em curtíssimo espaço temporal.

Esses elementos, revelados ou consolidados após a manifestação ministerial, demonstram que eventual aplicação de medidas cautelares diversas, nos moldes sugeridos pelo Parquet,
seria manifestamente insuficiente,
considerando que o paciente já as descumpriu em processo anterior, voltando a delinquir mesmo sob monitoramento eletrônico.

Dessa forma
, ainda que se acolhesse a tese de decretação de ofício, a prisão preventiva seria inevitável por absoluta
inadequação das alternativas
, nos termos do art. 282, §6º do CPP:
“A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.”

Da Presença dos Requisitos Materiais

Superada a questão formal, passa-se à análise da presença dos requisitos materiais da prisão preventiva.

A prisão preventiva constitui medida de exceção, sendo admissível apenas em hipóteses de absoluta necessidade, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Todavia, considerando as evidências apresentadas e a prova pré-constituída,
não vislumbro
a presença dos requisitos necessários à concessão da ordem impetrada, uma vez que a decisão impugnada demonstrou, de forma suficiente e fundamentada, a indispensabilidade da segregação cautelar do paciente, estando
devidamente atendidos, no caso concreto, os pressupostos previstos nos
arts
. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a autoridade impetrada fundamentou adequadamente a decretação da custódia cautelar, considerando não apenas os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, mas também o risco concreto à ordem pública, extraído da
extensa folha de antecedentes criminais
, da
existência de
06
(seis) processos criminais em curso
, incluindo
executivo de pena ativo por roubo majorado com condenação de 05 anos e 04 meses em regime semiaberto
, e do
descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas
, circunstâncias que evidenciam
a habitualidade criminosa e a ineficácia de medidas menos gravosas.

A conjugação desses fatores
evidencia que medidas cautelares diversas da prisão já foram testadas e se revelaram
absolutamente ineficazes
, não havendo, no caso concreto, alternativa menos gravosa que seja
adequada e suficiente

nos termos do
art. 282, I e II, do CPP.

Ressalta-se, ainda, que para a segregação cautelar bastam indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com as práticas criminosas que lhe são imputadas.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É pacífico que a reiteração criminosa e a concreta possibilidade de persistência no comportamento delituoso constituem circunstâncias que evidenciam o risco à ordem pública, de modo que não se pode considerar imotivada a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado. Assim, considera-se atendida a exigência de motivação prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência pacífica desta Corte:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA. (...) 4. A decisão de primeiro grau apresentou fundamentação concreta,
apontando a gravidade da conduta, a apreensão de entorpecentes e apetrechos característicos da traficância, bem como o histórico de envolvimento do agente com atos infracionais análogos a crimes de tráfico, roubo, lesão corporal e corrupção de menores, além de inquérito em curso pela mesma prática delitiva. 5. A reiteração delitiva e a habitualidade na
narcotraficância
evidenciam a periculosidade social do agente e o risco de nova prática criminosa, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 6. A fundamentação encontra respaldo nos Enunciados Orientativos n. 6, 25 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e na jurisprudência do STJ, que admitem a decretação ou manutenção da prisão preventiva com base em risco de reiteração delitiva evidenciado por antecedentes, atos infracionais e processos criminais em curso. 7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, idade e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando demonstrados elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva. 8. Mostrando-se adequada e necessária a prisão preventiva, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 282, I e II, e art. 319 do CPP). (...)" (N.U 1032324-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025,
publicado
no DJE 17/10/2025)

Nesse contexto, a prisão preventiva revela-se como única medida apta a acautelar a ordem pública, não se tratando de
bis in idem
, mas de legítima adequação da resposta cautelar à conduta reiterada do agente.

Registro, por fim, quanto à
alegação defensiva de insignificância do valor furtado e restituição integral dos bens
, que
tais circunstâncias não afastam a necessidade da prisão preventiva
.

Primeiro, porque a aplicação do princípio da insignificância é matéria de mérito, a ser apreciada em sentença, não constituindo fundamento para revogação de prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Segundo, porque a reiteração delitiva e a habitualidade criminosa afastam, por si sós, a aplicação do referido princípio, conforme pacífica jurisprudência do STJ
, Vejamos:
“é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto por réu reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância.”

(STJ - REsp:
1977202 SP 2021/0392834-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: DJ 18/03/2022)

A conduta não pode ser considerada isolada ou eventual quando o agente possui múltiplos processos criminais e executivo de pena em curso.

Terceiro, porque a restituição dos bens, embora relevante para eventual dosimetria da pena,
não afasta o risco à ordem pública
demonstrado pela reiteração criminosa e pelo descumprimento de medidas cautelares anteriores.

Dessa forma, a alegada insignificância não tem o condão de afastar a necessidade da segregação cautelar.

Dessa forma, não vislumbro a presença de constrangimento ilegal ou teratologia na decisão impugnada, impondo-se a manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto,
RECONSIDERO A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA
e, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem pretendida em benefício de
Matheus Victor Pereira
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

Determino o imediato restabelecimento da prisão preventiva do paciente
,
determinando que seja oficiado o juízo de origem para expedir
o competente mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025